Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721918-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMAR CAVALCANTE AGRAVADO: WALMIR FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSEMAR CAVALCANTE E OUTROS em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0747420-48.2024.8.07.0001, não concedeu os benefícios da gratuidade de justiça requeridos pela parte ora agravantes e deferiu o pedido da parte agravada de penhora de rendimentos. Afirma que os documentos juntados demonstram que a agravante necessita dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual é imperial concedê-los. Salienta que a decisão é nula, pois não observou o disposto no art. 99, §2o, do Código de Processo Civil e não intimou a parte ora agravante para demonstrar sua hipossuficiência. Aduz que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impossibilidade de penhora de salários e soldos, sendo absolutamente ilegal a decisão agravada. Elucida receber pensão decorrente do falecimento do seu companheiro, e que os valores são essenciais a sua subsistência, sendo incabível manter a decisão agravada. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela de urgência para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à agravante e suspender a determinação de penhora. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela de urgência pleiteada. Ausente o preparo ante o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão do efeito suspensivo devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 234334484 dos autos de origem: 1. Indefiro o pedido de desentranhamento da pesquisa INFOJUD dos presentes autos, à míngua de amparo legal. Com efeito, a mera juntada de declaração de renda, ademais, sob segredo de justiça, não conduz à violação das garantias constitucionais (art. 5.o, incisos X e XII, da CF/1988). 2. Por outro lado, a parte executada requer a concessão da gratuidade de justiça, conforme com a petição do ID: 231610473 e documentos que a acompanham. Resposta em ID: 232301388. Sobre o tema, o art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, prescreve que o Estado prestará assistência jurídica integral àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No caso dos autos, verifico que a devedora não se desincumbiu de comprovar que faz jus à obtenção do pleito gracioso inicialmente solicitado. Com efeito, da declaração copiada no ID: 226678150 (p. 2), consta que, no ano de 2023, a parte executada auferiu renda anual de R$ 301.718,56 (remuneração anual de R$ 287.771,60, acrescida de décimo terceiro salário no montante de R$ 13.946,96), equivalente à média mensal aproximada de R$ 25.143,21. Adiante, verifico que a devedora não demonstrou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido, conforme com a relação de gastos apresentada no ID: 231610473. Desse modo, a parte executada não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: (...) Por esses fundamentos, indefiro a gratuidade de justiça à parte executada. 3. Sem prejuízo, a parte exequente requer a penhora de percentual dos vencimentos percebidos pela parte executada, à razão de 10% (dez por cento), conforme com a petição do ID: 227117743. Em resposta (ID: 227931804), a parte executada requer seja "indeferido o pedido de penhora da pensão recebida pela Executada, sob pena de comprometimento grave da sua subsistência e de sua família". Dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que o deferimento do pedido autoral é medida que se impõe. Por relevante, frise-se o volume de recursos percebidos pela parte executada, conforme com a fundamentação jurídica supra expendida, não sendo possível presumir qualquer atentado à sua subsistência, à falta de efetiva demonstração. Esta posição se encontra em consonância com os seguintes acórdãos do eg. TJDFT e do col. STJ: (...) Forte nesses fundamentos, defiro a penhora postulada, no que pertine à incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela devedora ROSEMAR CAVALCANTE a título de vencimentos. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se o competente mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador para implementação dos descontos, os quais deverão ser depositados em conta pessoal a ser informada pelo credor, no prazo de 15 dias, observado o último montante apresentado (R$ 48.061,26 + R$ 289,91 - ID: 226455233). Publique-se. Intimem-se. Analiso individualmente os argumentos da parte. 1. GRATUIDADE A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DA INVENTARIANTE E HERDEIROS. DIVERGÊNCIA DE ENTENDIMENTOS. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária goza de presunção relativa de veracidade. 1.1. Não obstante o disposto, em razão de essa presunção ser juris tantum, o referido benefício pode ser negado se, diante das provas dos autos, o juiz puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência, devendo-se, antes disso, oportunizar a comprovação da situação de impossibilidade financeira por ela alegada. (...) 3. RECURSO PROVIDO. (Acórdão 1686793, 07052596020238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO.PRESUNÇÃO RELATIVA. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO 140/15 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da assistência judiciária tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, e decorre do direito constitucional de acesso à Justiça. 2. A declaração de hipossuficiência de pessoa natural tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas nos casos em que existe nos autos, alguma circunstância que comprove a capacidade financeira do requerente. (...) 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1682335, 07192183520228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DÚVIDA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA DEMONSTRAR A HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais. 2. O Código de Processo Civil, especificamente em seu artigo 99, § 2o, deixa claro que a presunção de hipossuficiência extraída da afirmação de pobreza possui natureza relativa. O mencionado dispositivo permite ao julgador, independentemente de manifestação da parte contrária, indeferir ou revogar o benefício, quando verificar a existência de elementos indicativos de incongruência entre a alegada pobreza e os documentos que instruem o processo. (...) 5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1685315, 07237253920228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 6 de 10/1/2025, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 8.157,41 (oito mil cento e cinquenta e sete reais e quarenta e um centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 3.262,96 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e noventa e seis centavos). No caso em análise, a consulta o contracheque juntado no ID 227931807 dos autos de origem demonstra que a agravante possui renda líquida de mais de R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor superior ao paradigma estipulado e muitas vezes superior a renda média do brasileiro. Ressalta-se, que, ainda que os gastos mensais comprovados como especificamente da agravante somam pouco mais de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e, ainda que seja acrescida a parcela do “Curso de Formação”, observa-se que o valor não equivale nem a 1⁄4 (um quarto) da remuneração bruta da embargante, não havendo que se falar que ela se enquadra nos critérios, objetivos ou subjetivos, de hipossuficiência. Apesar das alegações da agravante não é possível afastar a capacidade financeira, tendo em vista que as custas no Distrito Federal são relativamente módicas. O Código de Processo Civil prevê: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. 2. NULIDADE – AUSÊNCIA INTIMAÇÃO O art. 99, §2o, do Código de Processo Civil estabelece que a parte deve ser intimada para demonstrar sua hipossuficiência. Vejamos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Acompanho o entendimento jurisprudencial no sentido de que a intimação só é necessária quanto há dúvida ou insuficiência de elementos para análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DA VIOLAÇÃO AO ART. 1.015, V, C/C ART. 1.009 do CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM QUE SE INSURGE CONTRA O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. PERDA DE OBJETO. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. VERIFICADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 99, § 2o, DO CPC. SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 5. O Superior Tribunal de Justiça já fixou entendimento no sentido de que a declaração de pobreza objeto do pedido de assistência judiciária implica presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada se o magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 6. Conforme já decidido pelo STJ, " a melhor interpretação do § 2o do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça". Precedentes. (...) 9. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.610.781/RO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAR A INSTRUÇÃO DOCUMENTAL DESNECESSÁRIA. DEFEITO NO COTEJO ANALÍTICO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior estabelece que "a melhor interpretação do § 2o do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça" (REsp n. 2.001.930/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 10/3/2023). 2. Ao analisar os elementos que instruíram os autos, o Tribunal de origem constatou que a parte requerente não preenche os requisitos para a obtenção da gratuidade de justiça, sendo desnecessária a intimação para a juntada de documentação complementar. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.542.456/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 28/10/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE AFASTAM A CONCESSÃO DA BENESSE. INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Sem amparo a pretensão da parte para que haja prévia intimação para a comprovação da hipossuficiência, visto que tal procedimento somente é cabível em caso de dúvida quanto ao preenchimento dos requisito para o deferimento, não sendo exigido do julgador a intimação para complementação quando reconhece, de pronto, o não cabimento da benesse. Incidência da Súmula n. 568/STJ. 2. "A melhor interpretação do § 2o do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça" (REsp n. 2.001.930/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/3/2023). 3. A reversão do julgado quanto ao não preenchimento dos requisitos à concessão da justiça gratuita esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.517.671/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) 5. O indeferimento da gratuidade de justiça não violou o contraditório, pois os documentos apresentados pelo agravante foram considerados suficientes para formar o convencimento do magistrado de que não estavam presentes os requisitos para a concessão do benefício, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. 6. O dever de intimação para complementação documental somente se impõe quando há dúvida sobre a hipossuficiência do requerente, o que não ocorreu no caso concreto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 2.001.930/SP). (...) (Acórdão 1992276, 0732161-16.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 13/05/2025.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESSUPOSTOS. DEVER DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA INTIMAÇÃO PRÉVIA. MERA IRREGULARIDADE. (...) 3. A inobservância do § 2o do art. 99 do CPC não representa vício suficiente para ensejar declaração de nulidade da sentença, uma vez que os elementos constantes nos autos são suficientes para afastar a hipossuficiência econômica. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1926849, 0706176-82.2024.8.07.0020, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) No caso dos autos, a documentação juntada era suficiente para firmar o entendimento de que a parte executada, ora agravante, não tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça, inexistindo nulidade na falta de intimação. 3. PENHORA O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Estabelece, também, que a execução se realiza no interesse do credor. Vejamos: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. Sigo entendimento jurisprudencial, atribuída pelo art. 833, IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. PENHORABILIDADE. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. VALOR IRRISÓRIO. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação assentada nesta Corte Superior perfilha o posicionamento de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, §2o, CPC, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp n. 2.477.842/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. APELO NOBRE PELA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL QUANTO AO ART. 833, VI, DO CPC/2015 CONFIGURADA. 1. "É possível, excepcionalmente, a mitigação da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC/2015, desde que não haja prejuízo à subsistência digna da parte devedora e de sua família, consideradas as peculiaridades do caso e sempre orientando-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). (...) (AgInt no REsp n. 2.103.935/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024.) Destaco, ainda, que, limitar a penhora de salário ao procedimento de SISBAJUD é prestigiar os devedores que só recebem salário e recusam-se a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade salarial para tanto. Destarte, necessário utilizar o mesmo entendimento para todos os procedimentos, de forma que, preservada a dignidade do devedor e mantido o necessário para sua subsistência e de sua família, necessário autorizar a penhora em folha de pagamento. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. SALÁRIO LÍQUIDO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. MULTAS E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1o DO CPC. RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. I – Depois de realizadas inúmeras pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do eg. STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Reformada a r. decisão para deferir a penhora de 5% da remuneração líquida do executado diretamente na folha de pagamento. II – Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1928252, 0727801-38.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES S.T.J. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. De forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1917963, 0725847-54.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DE SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I – Depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes ao devedor, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023. Deferida a penhora de 10% do salário líquido do devedor diretamente na folha de pagamento. II – Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1853212, 0743842-17.2023.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Relator(a) Designado(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.) Desta forma, não demonstrada a probabilidade do direito, incabível a concessão da tutela pleiteada pela parte agravante. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Concedo à agravante prazo de 5 (cinco) dias para recolher as custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Juntada as custas, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, DF, 3 de junho de 2025 18:14:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador